Tribunal: TJBA
Processo: 8023915-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023915-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DOMINGUES SOBRINHO Advogado(s): ROBERTO CONCEICAO DOMINGUES, JOSE WILSON CONCEICAO DOMINGUES LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. IDOSO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA. DEMORA NA FILA DE REGULAÇÃO. RISCO DE MORTE. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por idoso de 81 anos internado com traumatismo cranioencefálico grave (hematoma intraparenquimatoso e fratura occipital), visando sua transferência para unidade hospitalar com suporte em neurocirurgia, diante da demora na regulação estadual. Liminar deferida em plantão para determinar a transferência imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as preliminares suscitadas pelo ente estatal (impugnação à gratuidade, falta de interesse, inadequação da via eleita e perda do objeto) devem ser acolhidas; e (ii) saber se a demora na transferência de paciente idoso em estado grave viola direito líquido e certo à saúde e à vida, justificando a intervenção judicial para garantir o tratamento adequado, inclusive na rede privada às expensas do Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, mantendo-se o benefício diante da hipossuficiência do impetrante (CPC, arts. 98 e 99). 4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída é afastada, pois os relatórios médicos são suficientes para comprovar a gravidade e a necessidade da transferência, dispensando dilação probatória. 5. Rejeita-se a falta de interesse de agir, pois a demora injustificada na regulação configura resistência estatal à pretensão. 6. O cumprimento de medida liminar satisfativa em mandado de segurança não acarreta a perda superveniente do objeto, permanecendo o interesse no julgamento de mérito (Precedentes do STJ). 7. A saúde é direito de todos e dever do Estado (CF/1988, arts. 6º e 196), sendo a responsabilidade solidária entre os entes federados. 8. A omissão estatal em transferir paciente idoso (Lei nº 10.741/2003) com risco de morte viola a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, não podendo a burocracia da fila de regulação ou a cláusula da reserva do possível sobrepor-se ao mínimo existencial e à preservação da vida. 9. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O cumprimento de medida liminar satisfativa em mandado de segurança não enseja a perda superveniente do objeto. 2. A demora injustificada na transferência de paciente idoso em estado grave para unidade especializada configura violação a direito líquido e certo à saúde. 3. É dever solidário dos entes federados garantir o tratamento médico adequado, não podendo a burocracia da fila de regulação sobrepor-se ao direito à vida". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.903.949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/10/2019; STJ, AgInt no REsp 1.637.605/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 23/08/2018; Súmula nº 512/STF; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA